Tribunal: TJMT
Processo: 0001519-88.2018.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001519-88.2018.8.11.0004
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Cobrança Securitária – DPVAT ajuizada por Fabiano Rodrigues de Melo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) a título de indenização securitária, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do evento danoso.
Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Inconformada, a Seguradora alega que não foi observada a prescrição trienal, vez que o acidente ocorreu em 14/02/2014 e a vertente ação ajuizada somente em 08/02/2018.
Ademais, sustenta a falta de comprovação do nexo causal entre a lesão apontada e o acidente noticiado.
Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.
Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID. 67800482 – Pág. 8).
É o relatório. DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC, REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
No que se refere à prejudicial de mérito, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento por meio do REsp 1388030/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que a ciência inequívoca do segurado é o termo inicial da prescrição nas ações de indenização securitária DPVAT. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.
2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ. REsp 1388030. Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 2.a Seção. Julgado em 11/06/2014).
Destaca-se que no referido julgado, o Ministro advertiu que não pode ser dado ao julgador o direito de “presumir a ciência da invalidez a partir de circunstâncias fáticas como o decurso do tempo, a não submissão a tratamento ou a interrupção deste, em face da realidade brasileira, em que a maioria das vítimas se submetem a tratamento médico e fisioterápico custeado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), que sabidamente é bastante demorado nesses casos em que não há mais risco de vida” (Página 8, REsp 1388030/MG).
Ainda a título de esclarecimento, ressaltou que a invalidez permanente notória se refere aos casos de amputação de membros, em que se presume a ciência inequívoca desde a data da amputação, o que não é o caso.
Na hipótese, a documentação juntada pelo Recorrido revela que ele teve “fratura exposta de mandíbula” (ID. 67784048 – Pág. 11), com tratamento cirúrgico e medicamentoso; contudo, somente em 30/08/2018 com a Avaliação Médica em Juízo é que pode ter ciência inequívoca de sua invalidez.
Nesse aspecto, portanto, não há falar que o pedido formulado está alcançado pela prescrição, haja vista que a ação foi ajuizada em 25/11/2020.
Sobre a matéria, colaciono os seguintes julgados:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INCAPACIDADE – LAUDO MÉDICO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ – RESP No 1.388.030-MG – INVALIDEZ NOTÓRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos casos em que a invalidez não é notória, o termo inicial do prazo prescricional da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT é a data em que a vítima teve ciência inequívoca do caráter permanente de sua invalidez. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0038531-30.2015.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/02/2020. Publicado no DJE 17/02/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. DPVAT. LEI No 6.194/1974. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO CONFIGURADA. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA NOÇÃO INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. PERÍCIA DO INSS.
1.A teor da Súmula 278 do STJ, o prazo prescricional só começa a fluir a partir da ciência inequívoca da invalidez.
2.Caso dos autos em que há deferimento de Auxílio Invalidez pelo INSS, que exige perícia, devendo ser a data de concessão do benefício o termo inicial do prazo prescricional. Não ocorrência da prescrição. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO (TJRS. Recurso de Agravo de Instrumento n.o 70083529891. Rela. Desa. Eliziana da Silveira Perez. 6.a Câmara Cível, Julgado em: 20-02-2020. Publicado em 21/02/2020).
Por esses fundamentos, rejeito a prefacial.
Passo ao exame da insurgência de mérito trazida a este Sodalício.
Como é cediço, coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.
O seguro DPVAT, desse modo, comporta "danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não" (alínea l do art. 20 do Decreto-lei n. 73/1996, com redação dada pela Lei n. 8.374/91).
Em outras palavras, para que seja possível a indenização securitária, tratando-se de seguro obrigatório - DPVAT, é imprescindível que o veículo automotor seja o elemento ativo causador do dano, esteja ele parado ou em movimento.
Ainda, de acordo com o artigo 5.o, § 1.o, alínea b, da Lei 6.194/74, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente.
Frise-se que na falta do Boletim de Ocorrência, ou até mesmo quando este é lavrado em data posterior ao sinistro, a jurisprudência tem admitido que o acidentado demonstre, de forma verossímil, por meio de outras provas, que sua limitação física teve origem no acidente narrado, verbis:
AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
A elaboração de Boletim de Ocorrência em data posterior ao sinistro, não afasta, por si só, o direito à indenização do seguro DPVAT, se o acidente e o nexo de causalidade puderem ser constatados através de outros meios de prova.
Tendo a seguradora decaído de parte do pedido, deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios na proporção de sua sucumbência. Os honorários de sucumbência devem ser fixados observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (TJMG. Apelação Cível n.o 10035170047928001. Relator Des. Estevão Lucchesi. Julgado em 11/06/0019. Publicado em 26/06/2019). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE. DOIS ACIDENTES DISTINTOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM DATA POSTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.
I. Constatado que o boletim de ocorrência, a ficha de atendimento emergencial e os relatórios médicos acostados na inicial são relativos ao mesmo fato, resta demonstrado o nexo de causalidade entre o sinistro e o dano.
II. Boletim de Ocorrência elaborado posteriormente a data do sinistro não afasta o nexo de causalidade, quando corroborado com demais elementos de prova. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJGO. Apelação Cível n.o 00857003720188090021. Relator Maurício Porfirio Rosa. 1a Câmara Cível. Julgado em 30/09/2019. Publicado em 30/09/2019). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1029153-62.2017.811.0041. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 05/02/2019. Publicado no DJE em 08/02/2019). (sem grifo no original).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - RAZÕES DE REFORMA - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11o, DO CPC/15 - APLICABILIDADE – MAJORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É prescindível a apresentação de boletim de ocorrência para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e invalidez, sendo certo que outras provas poderão comprovar este nexo.
(...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1036/2017. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva. 5.a Câmara Cível. Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE em 09/03/2017 – sem grifo no original).
Na hipótese, o Recorrido juntou o boletim de ocorrência lavrado (ID. 67784048 – Pág. 3 e 4), bem como o Prontuário do atendimento médico que recebeu no Hospital Municipal de Porto Alegre do Norte um dia depois do acidente, ou seja, em 15/02/2014.
Somado a isso, observa-se que na “Avaliação Médica para fins de Verificação do Grau de Invalidez Permanente” (ID. 67800457 - Pág. 2 e 3), o Perito Judicial confirmou que a origem da lesão na “Estrutura Crânio Facial” do Apelado deu-se em razão de acidente com veículo automotor e que resultou na invalidez parcial incompleta, com o comprometimento de 25% (vinte e cinco) por cento do segmento corpóreo.
Diante desse panorama, não há falar em falta de prova do nexo causal.
Por esses fundamentos, escorreita a sentença, de modo que não merece reparo.
Feitas essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.
Nos termos do artigo 85, § 11.o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora